Tribunal: TJDFT
Processo: 0748535-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO § 3o DO ARTIGO 1.024 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – “É desnecessária a intimação para a complementação das razões recursais a que se refere o art. 1.024, 3o, do CPC, quando os embargos de declaração recebidos como agravo regimental em decorrência do princípio da fungibilidade e da economia processual impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática” (AgRg nos EDcl no AREsp 1519852/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020). A parte Embargante, a pretexto de formular razão para nulidade de algibeira do acórdão embargado, apresenta insurgência contra ato judicial anterior, em relação ao qual não se manifestou a tempo e modo adequados. Assim, restando claros os motivos pelos quais se reputou desnecessária a intimação do Embargante para complementar as razões de Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, não há falar em nulidade do julgamento realizado.
3 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada não há que se falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que a parte Embargante pretende é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender aos seus próprios interesses, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III).
Embargos de Declaração rejeitados.